Tribunal: CARF
Processo: 13656.721181/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Quando não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude, dolo ou simulação, aplica-se a regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel nos respectivos anos-base, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, das áreas de pastagem declaradas para o ITR/2007 e 2008, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR dos exercícios 2006, 2007 e 2008 pela autoridade fiscal, com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época dos respectivos fatos geradores do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
ALEGAÇÕES DE FATOS DESCONSTITUTIVOS DO LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721181/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
RENATO JOSÉ DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do
fato gerador. Quando não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude,
dolo ou simulação, aplica-se a regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel nos respectivos anos-base, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, das áreas de pastagem declaradas para o ITR/2007 e 2008,
observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR dos exercícios 2006, 2007 e
2008 pela autoridade fiscal, com base no SIPT, por falta de laudo técnico de
avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época dos respectivos fatos geradores do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721181/2011-18
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

ALEGAÇÕES DE FATOS DESCONSTITUTIVOS DO LANÇAMENTO
FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-58.364 (p. 101), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 65) com vistas a exigir
débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da
área de Pastagem nos exercícios de 2007 e 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 88), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-58.364 (p. 101),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006, 2007, 2008
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
nos respectivos anos-base, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal,
das áreas de pastagem declaradas para o ITR/2007 e 2008, observada a legislação de
regência.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR dos exercícios 2006, 2007 e 2008 pela
autoridade fiscal, com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época dos respectivos
fatos geradores do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 113, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da intimação inicial, endereçada erroneamente e da qual não conheceu
os exatos termos, tendo apresentado petição e documentos que por isso parecem contraditórios; a
segunda intimação, para apresentar vários documentos, no prazo de cinco dias, venceria no dia
23/12/2011, mas o auto de infração, endereçado corretamente, foi lavrado em 22/12/2011,
violando seu sagrado direito de ampla defesa;
(ii) por tratar-se de condomínio pro diviso, o recorrente não tem autonomia para
contratar engenheiro e apresentar os documentos requeridos, ainda que a primeira intimação
tivesse sido enviada para o endereço correto, pois o litisconsórcio é indispensável para a validade
do processo administrativo;
(iii) o imposto suplementar apurado não pode ser aceito, por faltar-lhe respaldo
consistente, enquanto os valores declarados e recolhidos pelo impugnante tiveram por base o
valor de aquisição do imóvel, compatíveis com a realidade da época, e foram desconsiderados
pela autoridade autuante, o que caracteriza bitributação.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de maio de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a auditoria verificasse e
informasse, em síntese, se houve (ou não), por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por este em sua DITR de 2006, trazendo aos autos, se fosse o caso, o
respectivo comprovante (tela do sistema).
À p. 127, Informação Fiscal da Unidade de Origem, informando que “houve, por
parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2006,
conforme se vê na tela de consulta ao sistema de registro de pagamentos anexada ao processo à
fl. 126. Informo ainda que a data do referido pagamento foi 21/12/2011”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de Pastagem nos
exercícios de 2007 e 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende:
(i) nulidade da intimação inicial, endereçada erroneamente e da qual não conheceu
os exatos termos, tendo apresentado petição e documentos que por isso parecem contraditórios; a
segunda intimação, para apresentar vários documentos, no prazo de cinco dias, venceria no dia
23/12/2011, mas o auto de infração, endereçado corretamente, foi lavrado em 22/12/2011,
violando seu sagrado direito de ampla defesa;
(ii) por tratar-se de condomínio pro diviso, o recorrente não tem autonomia para
contratar engenheiro e apresentar os documentos requeridos, ainda que a primeira intimação
tivesse sido enviada para o endereço correto, pois o litisconsórcio é indispensável para a validade
do processo administrativo;
(iii) o imposto suplementar apurado não pode ser aceito, por faltar-lhe respaldo
consistente, enquanto os valores declarados e recolhidos pelo impugnante tiveram por base o
valor de aquisição do imóvel, compatíveis com a realidade da época, e foram desconsiderados
pela autoridade autuante, o que caracteriza bitributação.
Da Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no
caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela
decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada.
No caso presente caso, analisando-se a “Planilha de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p.p.. 72, 73 e 74), verifica-se que o Contribuinte apurou,
na suas DITRs de 2006, 2007 e 2008, a título de “imposto devido”, o montante de R$ 195,00.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2006, esta, por meio da Informação
Fiscal de p. 127, informou que houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado em sua DITR/2006, conforme se vê na tela de consulta ao sistema de
registro de pagamentos anexada ao processo à fl. 126. Informo ainda que a data do referido
pagamento foi 21/12/2011.
No presente caso, o Contribuinte teve ciência do início do procedimento fiscal em
27/05/2011, conforme se infere do AR de p. 5.
O caput do art. 150 do CTN estabelece que o lançamento por homologação, que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Conforme destacado pelo preposto fiscal diligente, o pagamento realizado pelo
Contribuinte ocorreu em 21/12/2011, enquanto que este teve ciência do início da fiscalização em
27/05/2011. Ou seja: não houve, por parte do Contribuinte, pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
Neste espeque, como não houve antecipação do imposto referente ao Exercício
2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007
e o termo final em 31/12/ 2011, conforme regra contida no art. 173, I, do CTN, citado acima.
A ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do
CTN), no presente caso, ocorreu em 23/12/2011, conforme AR p. 83.
Assim, não há que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
No que tange às razões de defesa deduzidas pelo Recorrente em sua peça recursal,
já detalhadas linhas acima, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

Da Preliminar de Nulidade
Em preliminar, o contribuinte pretende a nulidade da autuação fiscal, alegando
cerceamento ao seu direito de ampla defesa, por ter o auto de infração sido lavrado antes
do vencimento da segunda intimação.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal
PAF, diz in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 3⁄4,
observada a IN/SRF no 579/2006, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a
revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes, relativas a tributos
ou contribuições administrados pela Receita Federal, feita mediante a utilização de
malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002 (RITR),
que trata do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
Essa intimação e a notificação de lançamento foram feitas no teor do inciso II do art. 23
do Decreto no 70.235/1972, e a última contém os requisitos legais estabelecidos no art.
10 do mesmo decreto, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III, IV, V e VI, necessárias para que se estabeleça
o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu da glosa das
áreas de pastagens e do arbitramento de novo VTN com base no SIPT da RFB, dada a
subavaliação do VTN declarado, dando origem ao lançamento de ofício regularmente
formalizado, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/1966 – CTN.
O contribuinte teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando pôde
argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de sua
defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Quanto ao fato de o presente auto de infração ter sido emitido sem considerar eventual
prorrogação de prazo para atendimento do termo de intimação fiscal, cabe considerar
que os documentos trazidos aos autos serão devidamente analisados para efeito de
julgamento da lide.
Portanto, tal fato não implica em cerceamento do direito de defesa, pois o contribuinte,
depois de cientificado do lançamento, protocolou tempestivamente a sua impugnação
(arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), que será devidamente apreciada juntamente
como os documentos de prova anexados.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; no caso concreto,
não há que se falar em ofensa a esse direito que é exercido justamente por sua petição
ora em análise.
Quanto ao termo de sujeição passiva solidária peticionado, no teor do art.124 do CTN,
registre-se que ele foi emitido pela autoridade fiscal (fls. 82).
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 PAF, entendo ser incabível o
aventado cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
As áreas de pastagens (249,3 ha), informadas na DITR/2007 e na DITR/2008, foram
glosadas pela autoridade fiscal nos dois exercícios (fls. 73/74), por falta dos documentos
requeridos no termo de intimação inicial.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP), fixado para a região do imóvel (0,70 cab/ha).
Por não terem sido apresentados quaisquer comprovantes da existência de rebanho no
imóvel no anos-base de 2006 e 2007, observado o respectivo índice de lotação mínima
por zona de pecuária, entendo que deva ser mantida a glosa das áreas de pastagens
declaradas para o ITR/2007 e ITR/2008 (249,3 ha), efetuada pela autoridade fiscal, nos
termos da legislação pertinente.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
R$ 195.000,00 (R$ 680,39/ha) para o ITR/2006, ITR/2007 e ITR/2008, arbitrando o
valor de R$ 1.433.000,00 (R$ 5.000,00/ha) para esses exercícios, com base no SIPT da
Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e
observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução
Cofis no 02/2010, aplicável à execução das atividades da malha fiscal desses exercícios.
Esse valor refere-se ao menor VTN/ha, por aptidão agrícola, nos exercícios de 2006,
2007 e 2008, fornecido pela Secretaria Estadual de Agricultura (fls. 27/43), para os
imóveis rurais localizados no município de Caldas MG (fls. 04).
No caso, caracterizada a subavaliação do VTN declarado para esses exercícios, só
restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo desse
imposto, em obediência aos artigos 14 da Lei no 9393/1996 e 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
O requerente alega que falta respaldo consistente a esse arbitramento, pois os valores
por ele declarados, com base o valor de aquisição do imóvel, estavam compatíveis com
a realidade da época.
No entanto, para revisão do VTN arbitrado, seria necessário laudo técnico de avaliação
com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, que demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do VTN
pretendido, a preços de mercado, em 01/01/2006, 01/01/2007 e 01/01/2008,
considerando as peculiaridades desfavoráveis do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de mercado, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o para
o ITR/2006, ITR/2007 e ITR/2008 (R$ 1.433.000,00 = R$ 5.000,00/ha) do imóvel
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721181/2011-18

“Fazenda Água Branca”, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado
para esses exercícios, R$ 195.000,00 (R$ 680,39/ha), e não terem sido trazidos aos
autos os documentos requeridos para sua revisão.
Registre-se, ainda, ser improcedente a alegada bitributação, pois os valores apurados
pelo requerente foram corretamente excluídos do imposto suplementar devido,
conforme consta do demonstrativo de fls. 71, comparado às planilhas de apuração do
imposto (fls. 72/74).
Da Instrução da Peça Impugnatória
O pleito do interessado pela juntada posterior de laudo à sua impugnação, não encontra
respaldo no Decreto no 70.235/1972 PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior."
Assim, cabe ao recorrente apresentar a prova documental dentro do prazo legal previsto
para a impugnação, a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§
4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcritos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 144
DF CARF MF
Original